Tribunal: STF
Processo: HC 188942
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Medina Gare, em favor de P.F.F.F e L.M.F.F., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 583.250/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de P F F F e OUTRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA. 
    Consta dos autos que as pacientes foram internadas provisoriamente, no dia 17/02/2020, e, em razão da prática de ato infracional equivalente ao crime de furto, foram aplicadas às representadas a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional. 
    O impetrante requer a substituição da medida socioeducativa de internação das pacientes por outras menos onerosas e, concomitantemente, revogar a medida imposta devido à ausência de justa causa, à situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), em obediência à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, e ao excesso de prazo da internação provisória. 
    O Relator do habeas corpus no Tribunal de origem indeferiu a liminar pleiteada. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma o julgou prejudicado. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Aberta vista à PGR em 18.8.2020, veio o parecer em 20.11.2020, pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 31)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, afasto a alegação de prejuízo do habeas corpus, em razão do julgamento do agravo regimental no STJ. 
    É interpretação extraída da jurisprudência da Corte, segundo a qual o habeas corpus impetrado contra decisão que indefere o pedido liminar não perde o objeto pela superveniência do exame do mérito pelo colegiado. Nesse sentido, destaco: HC-AgR-AgR 140.312/PR, Relator Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.2.2018; HC-AgR 128.261/MT, de minha relatoria, DJe 21.8.2015. 
    No mérito, não assiste razão ao impetrante. Observe-se o teor da sentença:
    Quanto a LANA GABRIELA e CARLOS EDUARDO, não constam outras representações julgadas procedentes perante a Justiça da Infância e Juventude. 
    Para eles, considerando que não houve violência ou grave ameaça contra a pessoa, entendo que, por ora, não é caso de fixação de medida socioeducativa em meio fechado. 
    Revela-se adequada à espécie a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade por 2 meses. 
    Por outro lado, quanto a LAINE e POLIANA, consta dos autos que as representadas já responderam por diversos atos infracionais (fl. 14/15 e 18). 
    LAINE já teve contra si julgados procedentes procedimentos por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas (autos n.º 0000500-61.8.26.0414), desacato (autos n.º 0000425-56.2017.8.26.0414), lesão corporal e injúria (autos n.º 0000663-12.2016.8.26.0414), além de incêndio qualificado (autos n.º 0000496- 92.2016.8.26.041), tendo sido internada, inclusive, por mais de uma vez. 
    De seu turno, POLIANA já teve contra si julgado procedente procedimento por atos infracionais equiparados à lesão corporal, desacato e ameaça (autos n.º 1500278-82.2019.8.26.0414). Foi internada provisoriamente. Na ocasião, o Relatório de Diagnóstico Polidimensional elaborado pela Fundação Casa recomendou expressamente a internação (fl. 101/106 daqueles autos). Ainda naqueles autos, diante da superveniente guarda deferida à irmã residente na cidade de Jales (que aparentemente tinha estrutura material e emocional para o mister, bem como condições de impor limites) e da promessa da própria representada de que iria se manter afastada do ambiente infracional, na tentativa de evitar a internação, foi fixada por este Juízo apenas medida socioeducativa em meio aberto, além de medidas de proteção. Todavia, adveio informação de que adolescente saiu inadvertidamente da casa da irmã e não respeitou sua autoridade, voltando a residir na cidade de Aparecida d'Oeste, onde, segundo consta, persiste na prática de atos infracionais. 
    Assim, em relação a LAINE e POLIANA, revelam-se insuficientes as medidas socioeducativas em meio aberto, sendo a única medida adequada à espécie a internação, diante da reiteração de atos infracionais graves (ECA, art. 122, II), sobretudo para afastá-las do ambiente nocivo a que estão expostas e da situação de risco em que estão se autocolocando. (eDOC 9)
    Como se vê, ambas as pacientes já foram internadas anteriormente e voltaram a praticar novo ato infracional, a evidenciar reiteração que justifica a aplicação de nova medida de internação, verbis:
    MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL – INTERNAÇÃO – ADEQUAÇÃO. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação é possível em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada. (HC 167.858, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.8.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente